Tribunal: TJBA
Processo: 8048331-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048331-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CLAUDIO GOMES BATISTA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DA
S
Ú
MULA N.
426, DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando as rés ao pagamento de R$ 843,75, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação.

O recurso questiona (i) o termo inicial dos juros moratórios, pleiteando sua incidência desde o evento danoso; e (
ii
) a fixação dos honorários advocatícios, postulando arbitramento equitativo em valor fixo superior, em razão da desproporcionalidade entre o percentual de 20% sobre a condenação e o efetivo trabalho desempenhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros de mora em indenização do seguro DPVAT incidem desde o evento danoso ou da citação; e (
ii
) saber se os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor obtido pelo percentual sobre a condenação for irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 426) pacificou que, em ações de cobrança de seguro DPVAT, os juros moratórios fluem a partir da citação, diferentemente da responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54/STJ). Mantém-se, portanto, a sentença quanto ao termo inicial.

5. Quanto aos honorários, embora fixados no percentual máximo de 20% sobre a condenação, o montante resultante foi ínfimo, mostrando-se insuficiente para remunerar o trabalho desenvolvido. Aplica-se o art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação equitativa de honorários em causas de proveito econômico irrisório.

6. Considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a tabela da OAB/BA e a baixa complexidade da causa, arbitra-se a verba honorária em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:
“1. Os juros moratórios na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação (Súmula 426/STJ). 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico for irrisório, observados os parâmetros do § 2º e a tabela de honorários da OAB.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 1.009; Lei nº 6.194/1974, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 426; STJ, Súmula 54; TJ-BA, APL 0512597-38.2014.805.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 13.11.2019; TJ-MG, Apelação Cível 0017010-43.2014.8.13.0450, Rel. Des. Magid
Nauef

Láuar
, 4º Núcleo de Justiça 4.0 – Cível, j. 07.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8048331-24.2021.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, em que é Apelante a

LUIZ CLAUDIO GOMES BATISTA
,
e

Apelado

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Apelo
,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA